Tribunal: TJDFT
Processo: 0705942-51.2020.8.07.0017
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. DÍVIDA REGULARMENTE INSCRITA NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE AO ACORDO REALIZADO ENTRE AS PARTES. MANUTENÇÃO DO REGISTRO NO CADASTRO DE INADIMPLENTE POR POUCO MAIS DE UM MÊS. DEMORA RAZOÁVEL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Narra a autora que celebrou negociação, com o segundo réu, de um débito que mantinha com o primeiro réu, tendo pagado o valor de R$ 1.000,10, no dia 30.09.2020, com a promessa de que a negativação relacionada a essa dívida seria excluída entre 5 a 7 dias úteis do pagamento. Conta que, apesar do pagamento, a negativação somente foi excluída no dia 07.11.2020, o que teria lhe causado diversos prejuízos. Em razão dos fatos, pede a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais. O juízo de origem, entendendo que o tempo de pouco mais de um mês não caracteriza demora excessiva, julgou improcedentes os pedidos iniciais. Irresignada, a parte autora interpõe o presente recurso, pugnando pela reforma da referida decisão.
2. Ante a presunção que milita em favor da pessoa natural (CPC, art. 99, § 3.o), compete à parte que impugna o benefício fazer prova da capacidade financeira do beneficiário da gratuidade. Contudo, a parte ré limita-se a asseverar não estar comprovada a efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das verbas de sucumbência, sem trazer provas neste sentido. À míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência, rejeita-se a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça.
3. Mérito. Não obstante o prazo de cinco dias que o credor tem para promover a exclusão do nome da autora, no caso em análise possui particularidade que impõe ressaltar.
4. O decurso do lapso temporal, de pouco mais de 30 dias, para que a empresa ré efetivamente promovesse a exclusão do nome da parte autora dos assentamentos do cadastro de inadimplentes se mostra razoável. Isso porque, antes de ocorrer a renegociação da dívida, a parte autora permaneceu em mora com a empresa ré por período superior a dois anos, o que fez com que a restrição de seu nome permanecesse regular por um longo período de tempo (ID 24462578 e 24462581).
5. Não se pode conceber que a mera demora de pouco mais de trinta dias seja capaz de lhe causar danos morais, tendo em vista o longo prazo que a inscrição do seu nome permaneceu regular (aproximadamente dois anos), sem que a parte autora sequer promovesse qualquer tentativa de regularizar a situação.
6. Ademais, o referido lapso temporal também se justifica em razão do período necessário para a realização dos trâmites administrativos, a fim de efetivar o procedimento de baixa do nome da consumidora.
7. Portanto, não se pode considerar o mero dissabor cotidiano como causa capaz de, por si só, infligir os direitos da personalidade da parte autora. A vida em sociedade impõe tolerância com os atos e situações que não se mostrem aprazíveis. Desse modo, não há de se falar em dano moral indenizável, razão pela qual a manutenção da sentença é a medida que se impõe.
8. Recurso CONHECIDO. Preliminar rejeitada. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.